Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725270-18.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ALFREDO ALVES VIANA, ANTONIO DOS SANTOS PAZ, GILSON LINO DE SOUZA - ME, KATYA PEREIRA DE SOUSA, R &amp; S TRANSPORTADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que atuou na origem, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (fls. 1/2 ID 66842288 e fls. 1/2 ID 67579746). Redistribua-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator